Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM OUTROS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. As informações prestadas aos policiais por meio de denúncia anônima, aliadas à apreensão de grande quantidade de substância entorpecente capaz de causar graves danos à saúde, além de dependência química e psíquica, de venda controlada pelo Poder Público, acompanhada de diversos recipientes que seriam utilizados para separar a substância em 110 porções menores, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, fornecem os indícios necessários do exercício da traficância que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

2. As limitações atualmente impostas pela Jurisprudência às prisões em flagrante baseadas em denúncias anônimas sem elementos de investigação prévia têm por escopo principal coibir abusos quanto à violação de domicílio, como um dos valores fundamentais do Estado Brasileiro, que também é protegido pela legislação internacional de direitos humanos e normalmente submetido ao controle judicial prévio.

3. Essas orientações, contudo, não são integralmente aplicáveis ao caso dos autos, em que a abordagem policial foi realizada em via pública e a busca foi realizada em veículo que era objeto específico da denúncia, resultando na efetiva apreensão de grande quantidade de substância entorpecente.

4. A ação policial, neste caso, ainda que fundamentada em denúncia anônima e não precedida de outros procedimentos investigatórios, foi justificada e afigura-se legítima, não havendo vícios que sejam hábeis a atrair a nulidade do procedimento nesta fase.

5. Ordem denegada.